Tribunal: TJSP
Processo: 2380214-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da terceira interessada contra o despacho que manteve a decisão anterior, a qual indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos. Pedido de reconsideração que não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso interposto após o prazo de 15 dias da publicação da decisão que efetivamente causou prejuízo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da terceira interessada contra o despacho que manteve a decisão anterior, a qual indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos. Pedido de reconsideração que não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso interposto após o prazo de 15 dias da publicação da decisão que efetivamente causou prejuízo à agravante, previsto no art. 1.003, § 5o do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido.